Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-61.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001311-61.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-61.2019.8.26.0416 -Voto no 22986
Fmt 2
VOTO No 22986
APELAÇÃO CÍVEL No 1001311-61.2019.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA - FORO DE PANORAMA - 2a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TIAGO HENRIQUE GRIGORINI
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ALFA SEGURADORA S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços.
Energia elétrica.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Responsabilidade
objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do
consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que
comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de
energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao
ressarcimento reconhecido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 561/573), de relatório
adotado, proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos, promovida pela
apelada, que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar a ré a pagar
à autora o valor de R$. 11.841,56, acrescido de correção monetária a contar do
pagamento aos segurados, mais juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. A
mesma decisão condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Insurge-se a ré sustentando, em suma, que o procedimento de
ressarcimento de danos elétricos está previsto em lei, fazendo-se necessária a prova do
nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa
414/2010. Alega necessidade de pedido administrativo para apuração dos fatos logo
após o ocorrido. Impugna a credibilidade do laudo técnico ao imputar os danos às
descargas elétricas. Aduz que os equipamentos danificados não foram preservados, o
que impede a perícia. Afirma inexistir prova de sobrecarga de energia, certo que seu
sistema interno revela ausência de perturbação no sistema elétrico que atende a Unidade
Consumidora dos segurados. Defende a inexistência de relação de consumo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 595/637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-61.2019.8.26.0416 -Voto no 22986
Fmt 3
VOTO
Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora subrogada visando
ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por dano em
aparelhos elétricos decorrentes de má prestação de serviços no fornecimento de energia
elétrica aos segurados.
O pedido inicial veio fundado na alegação de que, em virtude de distúrbios
na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária, houve danos em equipamentos
instalados nos imóveis dos segurados, que ensejaram substituição, tendo que
desembolsar o valor de R$. 11.841,56, cujo ressarcimento pretende.
A r. sentença que, acertadamente, julgou parcialmente procedente a ação
deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
A concessionária sustenta a inexistência de comprovação de que as redes
elétricas internas dos segurados estavam funcionando normalmente, de que houve
oscilação na rede de energia elétrica e, consequentemente, do nexo causal entre os
danos e sua conduta, além da inobservância do disposto na Resolução Normativa no
414/2010, da ANEEL.
Não obstante, certo é que, em se tratando de sub-rogação, há
transferência de todos os direitos e prerrogativas do usuário dos serviços prestados pela
recorrida à seguradora, inclusive aqueles previstos na legislação consumerista. Ademais,
os documentos constantes dos autos comprovam a existência de contrato de seguro, a
regulação do sinistro e o pagamento da indenização, sub-rogando-se a autora nos
direitos de seus segurados.
E, deste modo, uma vez demonstrados os fatos alegados na petição
inicial, notadamente que os danos nos equipamentos foram causados por oscilações na
rede de energia elétrica, cabia à apelante a produção de provas no sentido contrário e
aptas a infirmar aquelas já constante dos autos, não sendo suficiente a exibição de telas
do sistema interno.
Afasta-se, ainda, a excludente de responsabilidade, vez que, novamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-61.2019.8.26.0416 -Voto no 22986
Fmt 4
cabia à fornecedora dos serviços a prova de que as instalações internas estavam
irregulares. No caso, nenhuma evidência há de negligência dos consumidores com as
instalações elétricas das unidades consumidoras para amparar a tese da apelada de
culpa daqueles.
Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, descarga elétrica por
eventos da natureza não afasta sua responsabilidade, mesmo porque as oscilações
bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, de modo que se
impõe reconhecer a obrigação de indenizar.
Também não vinga a tese de que os aparelhos eletrônicos haviam de ser
preservados, pois não se pode exigir da seguradora a manutenção dos bens para
viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe a produção de prova negativa, porquanto não é
razoável, depois de decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que se
deteriorariam.
No mesmo sentido, já anotou esta corte que “o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-
se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora
guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não se vislumbra
no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi produzida e
apresentada nos autos” (Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482; Relator: Nelson
Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/05/2019)
A recorrente é concessionária de energia elétrica, portanto, sua atuação se
dá no campo do serviço público federal, sendo evidente que se aplica ao caso a
chamada teoria do risco administrativo, emergindo a sua responsabilidade, que é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Assim, uma vez demonstrados os danos decorrentes da oscilação elétrica
ante a farta documentação apresentada pela seguradora em abono à sua tese, quais
sejam: apólices de seguro (fls. 35/36, 57/58, 77/78 e 114/115), laudos técnicos (fls. 42,
62/68, 83, 130/131), relatórios de regulação de sinistro (fls. 43/49, 85/104 e 135/169), e
comprovantes de pagamento (fls. 50, 69/70, 205/106 e 170/171), resta caracterizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-61.2019.8.26.0416 -Voto no 22986
Fmt 5
nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária
e a ocorrência dos danos causados nos aparelhos descritos na petição inicial, impondo-
se o dever de indenizar.
A esse respeito, precedentes deste Tribunal:
“SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre sinistros
envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações de energia -
Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas
pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de
energia - Possibilidade (Súmula 188 do STF) - Legitimidade passiva da ré -
ÔNUS DA PROVA - SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito dos segurados - Ré que alega fornecimento
adequado de energia elétrica - Especialmente para o caso em apreço, o
ônus da prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Novo CPC Contudo, não logrou êxito nesta comprovação - Imposição do
ônus da prova ao réu - Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença
mantida, pelos seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação
regressiva. Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou força maior,
de modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo
não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC).- RECURSO NÃO
PROVIDO” (g/n) (Ap. n. 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 23.2.2017.)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que
não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO PROVIDO” (g/n) (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100;
Relator Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. em 18.8.2016.)
Nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-61.2019.8.26.0416 -Voto no 22986
Fmt 6
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização securitária, à seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam
ao próprio segurado caso optasse por demandar diretamente o causador do dano.
Logo, à seguradora se aplicam as normas do Código de Defesa do
Consumidor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
De fato, a possibilidade de inversão do ônus probatório constitui
instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Na hipótese, entretanto, não
cuidou a apelante de produzir provas suficientes a afastar o quanto alegado pela autora,
sendo suficientes as provas trazidas com a inicial.
No mais, não há que se falar em necessidade de prévia comunicação
administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 dispõe ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Por tais razões, a sentença é mantida como lançada, inclusive por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-61.2019.8.26.0416 -Voto no 22986
Fmt 7
próprios fundamentos, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator